Tribunal: TJDFT
Processo: 0709199-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0709199-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: THIAGO GARCIA BRAGA, DEBORAH KINSKHI DE PAULA FARIA PACIENTE: MAURICIO ALMEIDA DO NASCIMENTO AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIÃO D E S P A C H O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por THIAGO GARCIA BRAGA e OUTRO em favor de MAURÍCIO ALMEIDA DO NASCIMENTO, visando a revogação de prisão preventiva. Da análise dos autos, verifiquei que os impetrantes não colacionaram as peças imprescindíveis à análise do writ. Assim, faculto aos impetrantes a emenda da petição inicial do presente HC, no prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento sumário, a fim de que sejam agregados aos autos os documentos necessários à análise de sua admissibilidade e pretensão. Intime-se. Brasília, 14 de março de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator